Tribunal: TJDFT
Processo: 0726162-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726162-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: PRISCYLLA MARIAH CANUTO PONTES DE CARVALHO, YANNI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação e tutela recursal, interposto pela parte Exequente, VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução sob o n. 0034040-77.2016.8.07.0001, proposta em desfavor de PRISCYLLA MARIAH CANUTO PONTES DE CARVALHO e YANNI COMERCIO DE MOVEIS LTDA – EPP, indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário, nos seguintes termos: “1) Na petição de id retro, a exequente afirmar que as executadas têm agido em fraude contra credores, o que justificaria o deferimento da quebra dos sigilos bancários por intermédio do sistema SISBAJUD. De acordo com os arts. 158 e 159 do Código Civil, os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos; serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Deste modo, necessário que os devedores sejam insolventes ou reduzidos à insolvência em razão dos atos que praticarem (nos casos do art. 158), que a insolvência seja notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante (na hipótese do art. 159). Casos os requisitos sejam cumpridos, os credores lesados deverão intentar ação pauliana / revocatória para anulação dos negócios jurídicos celebrados pelos devedores, submetida ao rito ordinário previsto no Código de Processo Civil. A Constituição Federal protege a intimidade e a vida privada (art. 5o, X da CF), que abrangem uma série de dados pessoais (bancários, fiscais etc.), também a comunicação de dados, por via telefônica, telemática ou outro meio. Nesse contexto, a quebra do sigilo bancário, no nível de intrusão requerida pela parte exequente, não encontra razoabilidade para afastar a garantia constitucional, posto que em nada alterará o resultado almejado pela diligência judicial a se realizar no bojo de ação executiva, qual seja, a existência de bens penhoráveis. Há que se frisar que, embora disponível a ferramenta no sistema SISBAJUD para uso por todas as esferas de competência jurisdicional no país, inclusive criminal, sua utilização deverá ser feita de modo responsável e legal. Assim, ante a excepcionalidade da medida, deve ser fundada em suporte probatório prévio, que justifique a indispensabilidade da medida. Tais requisitos são inexistentes nos autos. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO BANCO CENTRAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NA CORTE. SÚMULA 83/STJ. - As informações sobre a movimentação bancária do executado só devem ser expostas em casos de grande relevância para a prestação jurisdicional. In casu, a varredura dos contas em nome do executado, visando posterior penhora, não justifica a quebra do sigilo bancário. - Agravo improvido. (AgRg no Ag 225.634/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2000, DJ 20/03/2000, p. 67). Ante o exposto, indefiro a quebra do sigilo bancário das executadas para obtenção de acesso à movimentação financeira. Tornem os autos ao prazo suspensivo (id 97421913 - 14/07/21) [...]. Em suas razões alega, em síntese, que: i) já forma realizados pesquisas nos sistemas conveniados a este Tribunal de Justiça, os quais restaram infrutíferos; ii) restou “comprovado por meio de postagens da própria Executada que demonstram a vida de luxo e que a mesma continua exercendo atividade empresarial no segmente de loja de móveis. Dessa forma a quebra de sigilo bancário é essencial para comprovar de onde vem o proveito econômico das executadas, que realizam obras luxuosas e contratos de prestação de serviços em valores altíssimos e mesmo assim se furtam da sua obrigação”; iii) com esteio no art. 6o do CPC, a Juiz deve cooperar para a obtenção das medidas executivas que satisfaçam as pretensões do Agravante; iv) “o princípio da máxima efetividade da execução que rege o presente feito, norteia o rito no sentido de se promover a satisfação da tutela jurisdicional pretendida com celeridade e utilidade pela atuação judicante, sendo, portanto, impositiva a adoção de medidas nesse sentido”. v) a Executada, ora Agravada, YANNI COMERCIO DE MOVEIS LTDA – EPP possui outras empresas do mesmo ramo de atuação, cujo nome fantasia era D’core, tempo em que era locatária do imóvel de propriedade do Agravante, onde exercia suas atividades comerciais; vi) a Executada, ora Agravada, abriu empresas de fachada (TAVIE CORPORATIVO e BLOOMIER) para executar serviços equivalentes, vez que possui diversos processos de execução por inadimplência, o que caracteriza a fraude contra credores; Por fim, requer: a) A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a imediata quebra de sigilo bancário das Agravadas referente aos últimos 6 meses, tendo em vista que o indeferimento importará em suspensão do processo principal; b) Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente Agravo para confirmar a tutela recursal de urgência de quebra de sigilo bancário das Agravadas referente aos últimos 6 meses; DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 28156791 e 28156792). Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de quebra do sigilo bancário. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, cujo objeto é o inadimplemento dos encargos locatícios, no montante de R$ 1.763.147,50 (um milhão, setecentos e sessenta e três mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). Importante ressaltar que o art. 139, inc. IV, do CPC dispõe que incumbe ao Juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Entretanto, o poder geral de cautela concedido ao Juiz, também aplicável à fase de execução, não impõe o dever de investigação patrimonial para a localização de eventuais bens em nome da Executada. O sigilo bancário e fiscal constitui direito fundamental (art. 5o, inc. X e XII, da CF) e o acesso às informações sigilosas ocorre apenas em hipóteses excepcionais, conforme entendimento do STF (STF, Ag. Reg. no AI 856.552/BA) O art. 1o, §4o, da LC 105/01 expõe que a quebra de sigilo ocorre apenas para apuração de eventual ilícito de natureza penal e não em mero caso de inadimplemento de natureza civil de interesse meramente individual, bem como denota a excepcionalidade da quebra de sigilo, somente autorizada se presente interesse público. Confira-se: Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. [...] § 4o A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes: I – de terrorismo; II – de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins; III – de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado a sua produção; IV – de extorsão mediante seqüestro; V – contra o sistema financeiro nacional; VI – contra a Administração Pública; VII – contra a ordem tributária e a previdência social; VIII – lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores; IX – praticado por organização criminosa. Desta forma, neste momento processual, caracterizado pela cognição superficial, não antevejo a probabilidade do direito. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2021 16:26:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador